Tribunal: TJMT
Processo: 0003277-92.2013.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003277-92.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDO GARCIA FERREIRA - CPF: 866.305.471-87 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADALTO MARTINS (VÍTIMA), ADALTO MARTINS - CPF: 966.104.688-34 (VÍTIMA), JORGE FERNANDES PEREIRA FILHO - CPF: 077.742.618-85 (ASSISTENTE), SAMIA NASCIMENTO DE ARÁUJO (ASSISTENTE), VALERRY DA SILVA FERREIRA (ASSISTENTE), ADRIAN DA SILVA FERREIRA (ASSISTENTE), APARECIDA ROSA DA SILVA (ASSISTENTE), ANA PAULA SOARES (ASSISTENTE), BONISENHA LEOCÁDIO SILVA (ASSISTENTE), FRANCISCO ANTONIO FERREIRA SILVA (ASSISTENTE), ROSALINA OLIVEIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), IRMA GARCIA FERREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO GARCIA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PRIVILEGIADO (ART. 121, §§1o E 2o, INCISOS III E IV, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECOTE DO SOPESAMENTO DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL –
VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE VALORADO E FUNDAMENTADO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO PARA A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO LEGAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO VETOR DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA EM FAVOR DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA ATRELADA AO PRIVILÉGIO RECONHECIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
PLEITO DE APLICAÇÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO POR DUAS VEZES – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA ÚNICA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – DESMEMBRAMENTO DE QUESITO COMO TÉCNICA REDACIONAL PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS JURADOS –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E POSTERIOR COMPENSAÇÃO COM A QUALIFICADORA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO CP – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA OPERADA EM PLENÁRIO – VALORAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE GENÉRICA –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os vetores referentes à personalidade e a conduta social do agente são circunstâncias judiciais que devem ser concretamente fundamentadas, não bastando alegações frágeis e comuns ao tipo penal, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

“Diferentemente do que ocorre com as causas de aumento e de diminuição de pena, a lei não estabelece frações rígidas de acréscimo ou redução da sanção basilar na primeira fase da dosimetria. Com efeito, o que importa, nessa etapa, é a observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas”
(N.U 1008943-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021).

Não merece acolhimento a pretensão defensiva de reconhecimento do vetor do comportamento da vítima em favor do apelante, pois a referida circunstância já é analisada quando do estabelecimento do parâmetro adotado em decorrência da minorante do homicídio privilegiado, a qual leva em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, observando, ainda, a proporcionalidade entre a conduta do autor e o comportamento da vítima.

Descabida a pretensão de aplicação de uma causa especial de diminuição de pena em duplicidade, eis que o desemembramento do quesito referente ao homicídio privilegiado se trata de mera técnica redacional para uma melhor interpretação por parte do Conselho de Sentença acerca das hipóteses dispostas no §1o do art. 121 do Código Penal.

“A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Súmula 545 do STJ), ainda que tenha sido parcial ou qualificada”.
(STJ, HC no 425.736/SP; STJ, HC no 375.038/SP; TJMT, Ap no 92768/2017; TJMT, Ap no 138257/2017).

Afigura-se proporcional e adequada a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida mediante a migração da referida qualificadora para o âmbito das agravantes genéricas.

Não há falar-se em fixação de regime prisional mais brando ante a fixação de pena de reclusão superior a 08 (oito) anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003277-92.2013.8.11.0064

APELANTE: FERNANDO GARCIA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de FERNANDO GARCIA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juiz-presidente do Tribunal de Júri da Comarca de Rondonópolis/MT que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado e privilegiado, previsto no art. 121, §1o, e §2o, incisos III e IV, do Código Penal (mediante tortura, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima).

O apelante também fora condenado por crime de ocultação de cadáver à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, sendo posteriormente declarada extinta a punibilidade do réu em relação ao referido delito, ante a ocorrência da prescrição retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, do Código Penal (Sentença – id. 153397295).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa o afastamento da negativação dos vetores referentes à conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, bem como seja valorado em favor do réu o comportamento da vítima e consequente compensação com as consequências do crime.

Busca, ainda, a readequação do
quantum
de aumento de pena em razão da valoração das consequências do crime para 1/8 (um oitavo); o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e consequente compensação com a agravante genérica do recurso que dificultou a defesa da vítima; a aplicação do homicídio privilegiado como duas causas especiais de diminuição de pena em seu grau máximo
(sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima e por razão de relevante valor moral), e a fixação de regime prisional diverso do fechado
(id. 158981003).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (id. 158981005).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso da defesa, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS: – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS SÃO APTOS A RECRUDESCER A PENA-BASE, DE MODO PROPORCIONAL A GRAVIDADE DOS DELITOS PRATICADOS – 2. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – POSSIBILIDADE – A CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVERÁ SER RECONHECIDA AINDA QUE SEJA QUALIFICADA, PARCIAL OU RETRATADA – 3. PRETENDIDO O AUMENTO DA FRAÇÃO REFERENTE ÀS MINORANTES DO PRIVILÉGIO – IMPOSSIBILIDADE – A FRAÇÃO DE UM QUINTO FOI DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS DUAS MINORANTES – 4. PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – É FORÇOSO A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO QUANDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RESTOU FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

(id. 159930688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO GARCIA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de FERNANDO GARCIA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juiz-presidente do Tribunal de Júri da Comarca de Rondonópolis/MT que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado e privilegiado, previsto no art. 121, §1o, e §2o, incisos III e IV, do Código Penal (mediante tortura, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Assim narrou a denúncia:

“(...)
Consta do incluso procedimento administrativo investigatório que no dia 14 de agosto de 2012, no Assentamento 13 de Outubro, Zona Rural, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o acusado FERNANDO GARCIA FERREIRA, com consciência e vontade, por motivo fútil, através de tortura e asfixia, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Adalto Martins, consoante positiva os laudos periciais de local de crime e fls. 188/212-IP e necroscópico, ressaltando que este será oportunamente acostados aos autos.

Segundo apurado, o acusado convivia com Aparecida Rosa da Silva, sendo que, em data imprecisa, porém, no mês de agosto de 2012, FERNANDO GARCIA FERREIRA teria descoberto que sua convivente estaria mantendo um relacionamento amoroso com Adalto Martins.

A par de tal fato, o increpado, motivado pelo sentido de vingança e animus necandi, mediante coação moral irresistível, consistente em graves ameaças de morte, obrigou que Aparecida Rosa da Silva entrasse em contato telefônico com a vítima, convidando-a para ir em seu domicílio, situado na Rua F, no 838, Jardim Morumbi, neste Município e Comarca.

Após receber a ligação telefônica, a vítima, que estava no Município de Rondonópolis e não suspeitando de qualquer trama, se deslocou até a habitação de Aparecida Rosa da Silva.

Ao chegar no local da emboscada, a vítima, sem qualquer desconfiança e estando desarmada, foi surpreendida pelo increpado que empunhava uma arma de fogo, momento em que foi imobilizada e amarrada por FERNANDO GARCIA FERREIRA, tendo este, desnecessariamente, passado a agredir fisicamente Adalto Martins com socos e pontapés, torturando-o, conduta este desnecessária ao intento homicida.

Empós as agressões físicas, o increpado colocou a vítima que já estava amarrada pelos pés e mãos, mas ainda com vida, no interior do bagageiro (porta malas) de seu veículo Fiat Uno, tendo ainda obrigado sua convivente e filhos a adentrarem no automóvel, seguindo-se rumo ao Assentamento Rural 13 de Outubro.

Ao chegar no aludido assentamento rural, FERNANDO GARCIA FERREIRA deixou seu filhos V.S.F. e A.S.F. em um “barraco”, tendo seguido para um lugar ermo, sendo que no compartimento de pessoas do automóvel estavam o increpado e sua convivente (Aparecida Rosa da Silva), e, no bagageiro, a vítima Adalto Martins.

Em determinado local desabitado, o increpado estacionou o veículo, retirou a vítima que estava amarrada pelos pelas pernas e braços, envolveu o pescoço da mesma com uma corda e asfixiou-a, ordenando, ainda, sob coação moral irresistível (consistente em graves ameaças de morte), que Aparecida da Rosa da Silva segurasse a outra ponta da corda, até que Adalto Martins viesse à óbito.

Empós, a vítima, que já havia sido agredida e torturada, não resistiu a asfixia mecânica e veio à óbito.

Consta também do anexo caderno informativo que no dia 15 e agosto de 2012, em horário impreciso, porém, no período da madrugada, no Assentamento 13 de Outubro, Zona Rural, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o acusado FERNANDO GARCIA FERREIRA, ocultou o cadáver de Adalto Martins, com o intuito de se esquivar da responsabilidade penal do homicídio qualificado praticado.

Segundo evola dos autos, o increpado, após ceifar a vida de Adalto Martins, novamente mediante coação moral irresistível em desfavor de Aparecida da Rosa da Silva, consistente em graves ameaças, ocultou o cadáver da vítima, inumando-o no local descrito como L2, no laudo pericial de fls. 188/212.

Após cerca de três meses, como receio da descoberta do cadáver, o increpado pegou uma lona plástica e se deslocou ao local onde o corpo da vítima havia sido ocultado, juntamente com sua convivente, estando esta sob ameaças de morte, tendo exumado o cadáver.

Logo após a exumação, increpado envolveu o cadáver na aludida lona plástica e conduziu o mesmo até o local apontado com o L1, no laudo pericial de fls. 188/212, e, novamente, inumou-o, evadindo-se em seguida (...)”
(fls. 11/16 – id. 153397196
).

Inicialmente, busca a defesa a readequação da pena-base pelo afastamento da negativação dos vetores referentes à conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

Também em relação à reprimenda basilar, requer seja readequado o
quantum
de aumento para as consequências do delito, bem como seja reconhecida em favor do réu a circunstância judicial do comportamento da vítima com a consequente compensação com as consequências do crime.

Após detida leitura do édito condenatório, tenho que assiste parcial razão à defesa, devendo ser afastadas as circunstâncias negativadas da personalidade e conduta social do réu.

Quando da análise das circunstâncias judiciais durante a primeira fase de dosimetria, assim fundamentou o Juízo
a quo
:

“Quanto à culpabilidade é normal ao tipo. Verifica-se que o acusado não possui antecedentes criminais, todavia,
quanto à
conduta social e a personalidade
, conforme provas colhidas, infere-se que possui vocação à violência, tendo em vista seu comportamento agressivo e possessivo em relação a sua companheira, inclusive vindo a raptá-la.

Destarte, majoro a pena em 06 (seis) meses. As
circunstâncias do crime
merecem destaques, o Corpo de Sentença reconheceu que o crime ocorreu mediante asfixia, o que qualifica o delito e impede análise nesta fase processual. Ainda restou certa que o delito ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Tal situação será analisada na segunda fase, conforme permissiva do art. 61, II, “c” do CP. No mais, o condenado cometeu o delito na presença de sua convivente, obrigando-lhe auxiliar na ação e a torturando, obrigando-a que entrasse na cova e jogando terra em seu rosto, trauma descrito pelos policiais que acompanharam a diligência. Não se pode olvidar, ainda, que parte da ação criminosa ocorreu na presença dos filhos do casal, tendo os menores relatado os fatos à autoridade policial. Dessa maneira, majoro a pena em 02 (dois) anos.
Quanto aos motivos verifica-se que foi reconhecido o crime privilegiado, o que afasta o motivo fútil apresentado.
O delito deixou
consequências
lastimáveis. Conforme relatos, o acusado causou intenso sofrimento psicológico em sua companheira e filhos, trauma que perdurou durante anos, vez que ao contar o feito aos investigadores, esta apresentou enorme dor e sofrimento, inclusive chorando demasiadamente. Para mais, a vítima deixou uma criança, à época com 04 (quatro) anos, hoje já adolescente, desamparada, privando-lhe de seu afeto e de recursos materiais, vez que, conforme relatado pela genitora deste menor, com a morte do ofendido, ela se tornou a única provedora. Assim, ao menor foi tolhido a convivência paterna, do proteger, do ensinar e amor paterno, o mais sublime dos sentimentos. Portanto, majoro a pena em 02 (dois) anos.
O comportamento da vítima está atrelado ao privilégio reconhecido, pelo qual deixo de manifestar.”
(id. 153397295 – grifei).

De proêmio, tenho que assiste razão à defesa quanto ao afastamento dos vetores negativados da conduta social e da personalidade, pois a conduta perpetrada pelo réu de raptar sua convivente, bem como o sentimento de posse em relação à mesma, não constituem fundamentos idôneos para valorar os referidos vetores, tratando-se de argumentos demasiadamente frágeis e genéricos, sem a apresentação de fundamentos concretos para tanto.

Por outro lado, vejo que as circunstâncias do delito foram devidamente valoradas e fundamentadas pelo Juízo
a quo
, ao passo que o acusado obrigou sua convivente para que o auxiliasse na empreitada criminosa, inclusive a torturando e a ameaçando para que ajudasse a ocultar o cadáver.

Não bastasse isso, os dois filhos do casal menores de idade presenciaram parte da ação criminosa, inclusive andando de carro com o casal enquanto a vítima estava no porta-malas do veículo, conforme descrito com riqueza de detalhes pelas crianças em solo policial (fls. 66/70 – id. 153397198).

Por conseguinte, n
ão merece acolhimento a pretensão defensiva de reconhecimento do vetor do comportamento da vítima em favor do apelante, pois a referida circunstância já foi analisada quando do estabelecimento do parâmetro adotado em decorrência da minorante do homicídio privilegiado, a qual levou em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, observando a proporcionalidade entre a conduta do autor e o comportamento da vítima.

E, ao contrário do esposado pela defesa, entendo que,
diferentemente do que ocorre com as causas de aumento e de diminuição de pena, a lei penal não estabelece frações rígidas para a primeira fase da dosimetria, sendo de suma importância a observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

Na hipótese dos autos, o
quantum
de exasperação – 4 anos de reclusão – se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto e diante da negativação de duas circunstâncias judiciais, a saber: circunstâncias e consequências do delito.

Aliás, a matéria, inclusive, é objeto do enunciado sumular no 39 desta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

A propósito:

“
De acordo com o Enunciado Orientativo n.o 39, da TCCR/TJMT: ‘Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade’. Destarte, verificando-se que o recrudescimento operado pelo juízo singular está em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, traduzindo-se em resposta penal adequada à natureza e a extensão da lesão ao bem jurídico tutelado, é inviável o pleito de retificação da sanção basilar do apelante
”
(TJMT, Apelação n. 0002967-40.2016.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.7.2019; data da publicação: 22.7.2019).

Assim, tenho que é possível o magistrado proceder o aumento da pena-base em parâmetros superiores a 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto, o que se verificou no caso analisado.

Ademais, vejo que merece acolhimento a pretensão defensiva de compensação da atenuante da confissão espontânea com a qualificadora do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Apesar do recorrente ter permanecido em silêncio quando interrogado na Delegacia de Polícia, observa-se da sentença que o magistrado
a quo
negou ao réu a aplicação da referida benesse ao argumento de que
“a mesma foi falsa, conjurada a uma legítima defesa inexistente”
.

Todavia, como bem apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a confissão espontânea deve incidir como atenuante, ainda que ela for parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o réu fará jus à atenuante do art. 65,III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(AgRg no AREsp n. 1.907.143/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Assim, possível a compensação da referida atenuante com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta fora deslocada para a segunda fase de dosimetria, sendo que o crime cometido mediante asfixia fora utilizado para qualificar o delito.

Nesse sentido:

“Afigura-se pertinente “a compensação da comprovada atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal) com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, c, do aludido código), reconhecida mediante a migração da referida qualificadora do homicídio para o âmbito das agravantes genéricas”
(TJMT, Ap no 135431/2017).

Por fim, a defesa requer
a aplicação do homicídio privilegiado como se fossem duas causas especiais de diminuição de pena, em seu grau máximo de 1/3 (um terço) para cada uma.

Para tanto, sustenta que
“resta inconteste que o Conselho de Sentença reconheceu as duas causas de diminuição de pena (sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima e por razão de relevante valor moral), sendo que, data maxima venia, não caberia ao magistrado togado deixar de aplicar qualquer uma delas sob o argumento de que seriam incompatíveis ou conflituosas, quanto mais, alinhar entendimento de que teria ocorrido o reconhecimento de uma suposta ‘defesa da honra’.”

Assim fundamentou o magistrado sentenciante quando da aplicação da causa especial de diminuição do homicídio privilegiado, vejamos:

“(...) Existe uma agravante, posto que os jurados reconheceram as duas qualificadoras, sendo uma delas utilizadas para qualificar o delito. Portanto, em consonância com os entendimentos jurisprudenciais, reconheço a qualificadora do meio que dificultou a defesa do ofendido nesta fase da dosimetria da pena, em atenção ao art. 61, II, “c”, do Código Penal. Portanto, aumento a pena em 03 (três) anos, vez que o réu amarrou a vítima, em seus braços e pernas, não permitindo qualquer forma de defesa, para então asfixiar. Inexistem atenuantes. No que tange a atenuante da confissão, não a conheço vez que a mesma foi falsa, conjurada a uma legítima defesa inexistente. Ao mentir sobre a intenção homicida, o réu dificultou a lide, criando um cenário falso que foi o foco de toda a instrução e da sessão plenária. A intenção do legislador é premiar a confissão que facilita a lide. No caso concreto, ausente tal situação, não pode receber o réu a benecesse, posto que estaria o Poder Judiciário contraria a intenção do Legislativo, prejudicando a Harmonia entre os Poderes. No mais, não há causas especiais de aumento de pena.

Por outro lado, foi reconhecido pelo Conselho de Sentença a ocorrência do crime sob o domínio de violenta emoção e por razão moral relevante. Apesar de entendimento doutrinário diverso, entendo que tais razões são conflituosas, vez que cometer um crime por razões morais, obrigatoriamente, necessita de um juízo de valor prévio. Dosagem de princípios e valores morais ou éticos; o que é incompatível com a violenta emoção, que é a perda ou redução da razão, furor sentimental, como na própria definição: violenta emoção. Se por um lado é necessário o lado racional para engrandecer uma questão moral, por outra, há perda da razão. Ocorre que, no caso concreto, ambos as justificativas apresentadas e reconhecidas pelo Conselho de Sentença estão interligados ao sentimento de posse do condenado para com sua companheira, a incapacidade de lidar de forma racional (mais uma vez a ausência de raciocínio) com a rejeição e a liberdade sexual e escolhas de sua parceira. De forma simplória, ocorreu a conhecida “defesa da honra”. Ocorre que a sociedade moderna não permite tal tese para afastar a responsabilidade em crimes de feminicídio, havendo vedação por parte do STF, em consonância à dignidade da pessoa humana e dos valores reescritos na Lei Maria da Penha. Nesta toada, matar o amante para “lavar a honra” também o devia ser inadmitido, vez que se está reduzindo o bem jurídico vida ao mesmo patamar da honra subjetiva, o que é muita desproporcionalidade, vez que os valores morais e éticos (supostamente reconhecidos pelos Jurados), o assassinato voluntário, ou seja, a execução capital, não é admitida, pois é princípio norteador a convivência pacífica na sociedade e o respeito à vida. Logo, a sociedade não pode chancelar vinganças privadas. Tendo a sociedade rondonopolitana tendo aceita o argumento, cabe ao Estado-Juiz, de forma fundamentada, dosar a relevância. Assim sendo, por entender ao caso o conflito entre relevante valor moral x violenta emoção, bem como crime de honra, mas sem perder de vista à soberania dos veredictos, opto por promover a redução em um quinto.
Assim,
torno a pena definitiva em 13 (treze) anos e 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão (...)”
(id.
153397295 – grifei).

Pois bem.

O §1o do art. 121 do Código Penal
cuida de duas situações distintas. Na sua primeira parte, a causa especial de diminuição será aplicada quando o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Na segunda parte, já não se tem que perquirir a relevância social ou moral que motivou o agente a atuar, causando a morte da vítima. Agora, numa situação distinta da anterior, age sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

No entanto, desde a reforma processual de 2018, alguns magistrados têm adotado uma nova metodologia quando da quesitação da mencionada tese, desmembrando o aludido quesito em dois, sem desobedecer o teor do art. 482, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Isso porque, para alguns magistrados, a redação disposta no art. 121, §1o, do CP possui certa complexidade e acaba exigindo uma maior habilidade dos jurados na interpretação da matéria, porquanto coloca ambos os verbos de sua configuração em uma votação única.

Dessa forma, evita-se que o Conselho de Sentença seja induzido em erro com a falsa percepção da realidade dos fatos contidos em um único quesito, não havendo prejuízo às partes e facilitando uma melhor compreensão dos jurados, até porque são devidamente mantidos os verbos que caracterizam a referida minorante.

Contudo, importante ressaltar que
o crime cometido sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provação da vítima e a prática delitiva impelida por relevante valor moral
não são causas especiais de diminuição autônomas previstas no corpo do art. 121, §1o, do Código Penal
, mas sim espécies do gênero do homicídio privilegiado.

Vale dizer, tratam-se de hipóteses previstas na lei penal que caracterizam a causa especial de diminuição de pena disposta no §1o do art, 121 do Código Penal, ainda que não formuladas em quesito único.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, ante o afastamento das circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social, readéquo a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segundo fase, aplico a atenuante da confissão espontânea e a compenso com a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Na terceira fase, mantida a incidência da causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado na fração de 1/5 (um quinto), tal como estabelecido em sentença, resultando na pena definitiva de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa para afastar a valoração negativa dos vetores da conduta social e personalidade, bem como para compensar a atenuante da confissão espontânea com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, readequando-se a pena definitiva para 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023